Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-92.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AVARIA EM VEÍCULO. PROVA JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, o qual cabe o conhecimento.
2. Insurge-se a parte autora contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo integralmente a sentença. Alega nos declaratórios que houve omissão no julgado, porquanto não examinou o pedido de retorno dos autos à origem. Aduz, ainda, a existência de contradição, argumentando que diante do reconhecimento da ausência de provas era caso de extinção do processo sem julgamento do mérito. Requer o acolhimento dos embargos operando efeitos infringentes.
3. É sabido que os embargos de declaração têm como objetivo a integração de decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, erro material ou omissão, o que não se observa no acórdão guerreado. Seguindo a inteligência do art. 48 da Lei no 9.099/95, quando a situação dos autos não se enquadra em uma das hipóteses supracitadas, os embargos devem ser rejeitados, pois não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.
4. Inexistência de omissão ou erro a serem analisados. O que se verifica no recurso o inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Os argumentos trazidos pelo embargante já foram exaustivamente respondidos no acórdão ora guerreado, que apontou de forma clara que o autor deixou de trazer aos autos os orçamentos relativos aos prejuízos alegados, juntando-os apenas na fase recursal, de forma extemporânea, razão pelas quais não devem ser conhecidas.
5. Ademais, observa-se que houve julgamento do mérito, com improcedência do pedido, pois cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Não há, portanto, como acolher as teses de omissão e contradição no julgado.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.